Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-86.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003093-86.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE SALMAZO DE SOUZA - CPF: 989.323.811-00 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE SALMAZO DE SOUZA - CPF: 989.323.811-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APELO PROVIDO – INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – CABIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a omissão no julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão, que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação apresentado pelo ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR UNIVERSITÁRIO – REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - DOCENTE EM CARGO DE GESTÃO UNIVERSITÁRIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. Não havendo “qualquer ilegalidade patente no ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra”. (STJ, REsp 1.676.544/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017)

2. Hipótese em que não ficou demonstrada a ilegalidade no procedimento administrativo que indeferiu a mudança de regime de trabalho do servidor, a qual está sujeita à decisão discricionária da Administração segundo os critérios de conveniência e oportunidade, não bastando apenas o preenchimento de requisitos autorizadores.
(id. 90583950)

Em suas razões recursais o embargante sustenta que o acórdão proveu o recurso para o fim de julgar improcedentes os pedidos da inicial e
inverter o ônus da sucumbência, contudo, em razão de os pedidos do autor terem sido julgados improcedentes, não há que se falar em pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% do benefício econômico por ele obtido.

Dessa feita, aduz que deve ser corrigido tal vício para o fim de condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o
valor da causa
ou por apreciação equitativa.

Por fim,
requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração
“
para
corrigir o erro de fato havido, excluindo a inversão do ônus da sucumbência, e, em consequência, seja alterada a parte dispositiva do acórdão para o fim de: 1) Condenar o ora embargado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 82; 2) Condenar o ora embargado ao pagamento de honorários advocatícios, sobre
o valor da causa
,
em percentual a ser estabelecido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC ou na quantia que os Excelentíssimos Desembargadores, por bem, fixarem, observados os critérios previstos no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.”

O embargado apresentou contrarrazões, aduzindo que
“de forma alguma merece prosperar a vontade do Governo do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o Embargado é beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA, concedida pelo excelentíssimo juízo de 1º instância, nos termos do artigo 98 do CPC (ID 50176484)”.
(id. 100977976)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos
pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão, que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação por ele aviado.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Na hipótese dos autos, o embargante alega omissão no acórdão embargado quanto ao arbitramento dos honorários recursais previsto no artigo 85 e seguintes do CPC, diante do provimento do recurso de apelação.

O art. 85 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III
- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV
- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V
- mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º
Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I
- os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III
- não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV
- será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.(...) grifei

Com razão a parte embargante.

Isto porque, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, o magistrado singular, reconhecendo a procedência do pedido, condenou o apelante, ora embargante,
“ao pagamento de honorários no importe de 10% (dez por cento) do benefício econômico obtido pelo autor, consistente na diferença de remuneração do regime parcial para o regime de dedicação exclusiva, contada da data do protocolo administrativo do pedido em 25.02.2019 até a data desta sentença, por analogia à Súmula 111, do STJ, aplicável a feitos de natureza previdenciária.”–
(id. 50176495).

Contudo, sobrevindo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial, a inversão do ônus de sucumbência para condenar ao pagamento dos honorários advocatícios é medida que se impõe.

Todavia, ante a inexistência de benefício econômico obtido pelo autor, o caso é de inverter o ônus da sucumbência e condenar o apelado, ora embargado, a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Consigna-se que o fato de o embargado ser beneficiário de justiça gratuita, e não poder arcar com a condenação, sem prejuízo do próprio sustento, não é motivo para isenção e sim para o sobrestamento da exigibilidade do pagamento, que somente poderá ser executado se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que o certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração apenas para reconhecer a omissão apontada no julgado e, invertendo o ônus de sucumbência, condenar o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021